Tribunal: TJMT
Processo: 1029850-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILEI DE MORAES JARDIM NASCIMENTO - CPF: 775.405.301-20 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, INCISO II, CPC. CADASTRO DE REVENDEDOR AUTÔNOMO. PRODUTOS ENVIADOS PARA O ENDEREÇO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE NOTA FISCAL ASSINADA E DOCUMENTOS PESSOAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. HIPÓTESE DE CONTUMÁCIA COM ÚNICO INTUITO DE IMPEDIR O EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a empresa Recorrida, no valor de R$ 160,35 (cento e sessenta reais e trinta e cinco centavos), a qual sustenta não possuir relação jurídica.

2.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o cadastro de revendedor autônomo desde 2016, nota fiscal de entrega de produtos e documentos pessoais, todos devidamente assinados pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil (id no 80297032).

3.

Verossimilhança das alegações da empresa demandada, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado na contestação é idêntica àquela aposta no documento de identificação (RG) colacionado junto à exordial.

4.

Nesse contexto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência ao contrato firmado para aquisição de mercadorias de produtos AVON para revenda, não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica.

5.

Assim, não há se falar em declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa recorrida.

6.

Por fim, em
que pesem os argumentos da parte Recorrente, alegando a sua ausência na audiência e requerendo a aplicação da contumácia, analisando detidamente os autos, verifico ser o caso da aplicação por analogia do Enunciado 90 do FONAJE, já que é nítido o objetivo da Recorrente em tentar impedir a análise do mérito da demanda, ao não comparecer na sessão conciliatória, notadamente porque a empresa já havia juntado aos autos o contrato comprovando a existência da relação jurídica.

7.

Sendo assim, ante o conjunto probatório, os débitos questionados, são plenamente exigíveis, e considerando a presença do comportamento malicioso da parte Recorrente, conforme reza os artigos 80 e 81 do CPC/2015, a respectiva multa, bem como o pagamento de custas e honorários advocatícios, deverão ser mantidos ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021